Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da ofendida, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova, e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.